Tribunal: TJPA
Processo: 0004423-88.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004423-88.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARCOS WILLIAM OLIVEIRA PUREZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que conheceu, mas negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas rescisórias (13º salário e férias com o terço constitucional) ao autor Marcos William Oliveira Pureza, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao devido processo legal, ausência de provas quanto ao não pagamento das verbas e necessidade de apreciação colegiada da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática que negou provimento à apelação com base em fundamentos já anteriormente estabelecidos; (ii) definir se há direito do servidor temporário ao recebimento de 13º salário e férias + 1/3 constitucional, diante do alegado desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto do relator adota o entendimento consolidado no STJ de que a reprodução de fundamentos de decisão monocrática no acórdão de agravo interno não configura nulidade quando há efetivo enfrentamento das teses recursais.

A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada, com base no art. 932 do CPC e no art. 133 do RITJPA, e encontra respaldo na jurisprudência do STF, notadamente no Tema 551 da repercussão geral, que admite o pagamento de 13º salário e férias aos servidores temporários em caso de desvirtuamento da contratação.

Restou evidenciado nos autos que o autor exerceu funções permanentes mediante sucessivas prorrogações contratuais, desvirtuando o caráter excepcional da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

O Município agravante não apresentou impugnação específica aos fatos narrados na inicial nem comprovou o pagamento das verbas discutidas, atraindo a presunção de veracidade nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

A jurisprudência local (TJPA) reconhece a nulidade de contratos temporários em casos de prorrogações sucessivas e a consequente obrigação do ente público de indenizar o contratado pelas verbas rescisórias típicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não acarreta nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias recursais.

A contratação temporária que não observa os pressupostos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988 deve ser declarada nula.

O desvirtuamento do contrato temporário, por meio de sucessivas prorrogações e exercício de funções permanentes, autoriza o pagamento de 13º salário e férias com o terço constitucional ao servidor contratado.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de prevalecerem as alegações iniciais quando não impugnadas especificamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 341, 373, I e II, 932; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677/MG, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000452-25.2009.8.14.0003, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0004423-88.2017.8.14.0083

AGRAVANTE:

Município de Curralinho

AGRAVADO:
Marcos William Oliveira Pureza

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra decisão monocrática, que conheceu, porém negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por MARCOS WILLIAM OLIVEIRA PUREZA, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, consistentes em décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reconsideração por violar princípios constitucionais, notadamente o do devido processo legal e da ampla defesa, além de alegar ausência de provas por parte da parte autora quanto ao efetivo não recebimento das verbas pleiteadas. Aduz ainda a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial utilizado como fundamento da decisão e defende que a matéria careceria de deliberação pelo colegiado, em observância à colegialidade como garantia processual.

Postula o conhecimento e provimento do agravo para que seja reconsiderada a decisão e, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao colegiado com provimento final, reformando-se a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, consistentes em décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21300266):

“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o município apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou-o ao pagamento dos salários retidos (novembro e dezembro de 2016); pagamento das férias + 1/3 constitucional (referentes ao ano de 2016) e

pagamento do 13º salário (referentes ao ano de 2016) acrescentando sobre tais valores, correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas pela jurisprudência dos tribunais superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).

Analisandos os autos, observa-se que o município apelante baseia suas razões recursais no fato de que o requerente era detentor de cargo temporário e nesta posição supostamente não haveria aplicabilidade de recebimento das verbas trabalhistas, férias+ terço constitucional e décimo terceiro proporcional, cabendo a este apenas a remuneração do trabalho executado. Alegou também que o autor/ apelado não comprovou o não recebimento das verbas pleiteadas e concluiu suas razões recursais afirmando que o débito do pagamento do autor/apelado não constava na relação de restos a pagar, suscitando a necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Sobre o direto de servidores temporários às férias e ao 13º salário, dia 01/07/2020 foi publicado o acórdão proferido no Tema 551, no qual o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.

Dessa forma, depreende-se do julgado que, via de regra, os servidores contratados temporariamente não fazem jus ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão na lei de regência do ente contratante ou no contrato celebrado entre as partes ou quando o vínculo precário for renovado/prorrogado sucessivas vezes, em evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

No caso dos autos, o vínculo laboral estabelecido entre Autor e réu, tratou-se, em verdade, de uma relação de trabalho de natureza jurídico-administrativa, e como tal, a contratação temporária nesse regime não gera, ordinariamente, obrigações de pagamento tipicamente trabalhistas, a exemplo do dever de recolhimento ao FGTS, aviso prévio, adicional de insalubridade, indenização de seguro-desemprego, entre outras verbas, porquanto tais direitos estarem inseridos na órbita do trabalhador cuja relação de trabalho é disciplinada pelo regime celetista. Nesse sentido jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Contudo, relevante destacar que para a correta observância do art. 37, IX, da CF, é necessário o atendimento dos pressupostos estabelecidos na Constituição Federal, que não podem ser desprezados pela legislação municipal ao tratar da matéria, a saber:

1. Os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo determinado, diferentemente do ocorre nos regimes estatutário e trabalhista, em que vige a regra da indeterminação do prazo da relação de trabalho;

2. A necessidade dos serviços a serem prestados deve ser sempre marcada pela temporariedade. Caso a função seja permanente, a contratação temporária só é legítima se a Administração comprovar situação emergencial e transitória. Dessa forma, se a necessidade é permanente, o ente estatal deve realizar concurso público para recrutamento dos servidores. Daí a razão de não se permitir a admissão de servidores temporários para o exercício de função de caráter permanente. O descumprimento dessa regra demonstra evidente simulação, desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público, devendo a admissão nesses moldes ser reputada inválida;

3. Por fim, deve ficar demonstrada a excepcionalidade do interesse público que obriga o ente político a fazer esse tipo de recrutamento. A Constituição deixou evidente que situações administrativas comuns não podem acarretar a contratação prevista no art. 37, IX. Portanto, a excepcionalidade do interesse público é requisito inafastável para o regime especial do referido dispositivo constitucional.

Logo, se as contratações não ocorreram em conformidade com os supracitados requisitos constitucionais, devem ser declaradas nulas de pleno direito.

No presente caso, os pressupostos constitucionais não foram observados pelo Município de Curralinho-PA. Os fatos descritos na inicial, comprovados documentalmente, demonstram que o Autor foi contratado temporariamente, no entanto, exerceu, na prática, atividade de caráter permanente, inexistindo respeito aos trâmites legais para contratação temporária, logo, há evidente nulidade do contrato administrativo estabelecido entre as partes.

Desse modo, desnaturada a temporariedade do vínculo de trabalho em face das sucessivas prorrogações contratuais, e restando evidente que o Autor exercia de fato cargo público de caráter permanente, para o qual deveria ter sido realizado concurso público prévio, necessária a declaração de nulidade das contratações temporárias e, por conseguinte, reconhecer o direito da requerente à percepção dos salários não recebidos, saldo de férias e 13º, conforme autoriza jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

O ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme determina art. 373, I, do CPC. Porém, segundo o que dispõe o Código de Processo Civil :1. “O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC); 2. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 do CPC). 3. Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos (Art. 374, III, CPC).

O município de Curralinho - PA não impugnou especificadamente as alegações fáticas autorais em sua contestação, não se pronunciou especificamente acerca da suposta ausência de pagamento dos salários retidos, de férias e 13º salário, não nega a prestação de serviços, não refutou a validade dos contratos firmados pelas partes e não juntou termo de rescisão contratual com quitação de pagamento de todas verbas rescisórias, razão pela qual deve prevalecer a versão do demandante trazida aos autos de que efetivamente não recebeu pagamento de salários, férias e 13º salário.

Há jurisprudência condizente com este entendimento, neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. FGTS.
APELAÇÃO DO ESTADO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS. AFASTADA. TEMA 551 DO STF. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA.
PRETENSÃO AO FGTS. ACOLHIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Apelação do Estado. Mérito.
Arguição de legalidade da contratação temporária. Afastada. Apelado que permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 10 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

2. No Tema 551, o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias.

3. Pedido de alteração de juros e correção monetária. Pedido parcialmente provido em relação aos juros do ano de 2009, de acordo com o Tema 905 do STJ.

4.
Apelação do Estado conhecida e parcialmente provida.

5. Apelação da autora. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

6. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS de todo o período laboral.

7. Pedido de danos morais. Afastado. Culpa recíproca.

8.
Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000452-25.2009.8.14.0003 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte em casos análogos, em que se reconhece a procedência de pleitos voltados ao pagamento de verbas rescisórias inadimplidas por entes municipais ao final do vínculo de natureza contratual, mesmo que precária, com o Poder Público.

Com efeito, conforme registrado na decisão agravada, não houve por parte do Município a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela parte autora, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegação de ausência de provas por parte da autora, no sentido de não haver recebido as verbas pleiteadas, não se sustenta diante da natureza incontroversa do vínculo, da presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial e da inércia do ente público em apresentar documentos aptos a infirmá-los.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21300266, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025